Tribunal: STF
Processo: Rcl 38841
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 11):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, ao reformar em parte a sentença nos autos do Agravo de Instrumento nº 4018361-27.2018.8.24.0000, teria violado a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Na origem, trata-se de ação de inventário que, não obstante o testamento deixado pelo falecido dispondo da divisão das cotas da empresa que possuía, o Tribunal de origem concluiu pelo direito de a companheira do de cujus ser considerada como herdeira necessária e, nessa condição, herdar a metade do patrimônio que dispunha o companheiro antes de falecer. 



    Entendem os reclamantes que, em assim julgando, o Tribunal de origem teria negado vigência ao artigo 1.845 do por decisão de órgão fracionário, em violação à Súmula Vinculante nº 10.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Alega-se que o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao não observar o artigo 1.845 do Código Civil, teria declarado incidentalmente a sua inconstitucionalidade, consoante o seguinte argumento (eDOC 1, p. ): 



    ‘Como visto, a declaração de inconstitucionalidade da distinção entre os regimes sucessórios reservados a cônjuges e companheiros se reservou à questão da concorrência destes com os demais herdeiros do falecido (descendentes, ascendentes e colaterias), afastando aos companheiros o disposto no artigo 1.790, e, se aplicando, em substituição, o que previsto no artigo 1.829 do Código Civil. 



    Vale dizer, essa r. Corte Constitucional reconheceu ao companheiro os mesmos direitos do cônjuge, exclusivamente enquanto herdeiro na ordem de vocação hereditária, na concorrência com os demais herdeiros do falecido; hipótese absolutamente distinta é considerá-lo herdeiro necessário para fins de, dentre outras consequências, se limitar a vontade do testador, em outras palavras, quando aplicável a sucessão testamentária. 



    Tanto assim é verdade que o Proeminente Ministro Luís Roberto Barroso, relator do extraordinário já referenciado e tido como paradigma pelo TJSC, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo renomado Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), deixou expressamente consignado que a decisão em controle concreto de constitucionalidade naquela ação dizia respeito exclusivamente à (in)validade do artigo 1.790 do Código Civil (regime de concorrência do companheiro com os demais herdeiros na sucessão legítima), porque em dissonância à Constituição Federal, equiparando o companheiro ao cônjuge apenas e tão somente para os fins do artigo 1.829, inciso I, do Diploma civilista.”



    O acórdão reclamado, por seu turno, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDOC 4, pp. 9, 11 e 13): 



    “Os agravantes sustentam que o autor da herança decidiu dispor de seu patrimônio em vida, de maneira a evitar que os parentes colaterais de sua companheira fossem eventualmente beneficiados, ante a inexistência de mais herdeiros necessários. Nesse sentido, requerem a prevalência da vontade expressa em testamento sobre a vontade presumida.



    Em acréscimo, pontuo que, tratando-se de direito sucessório, "regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela" (art. 1.787, Código Civil).



    Sobre esse aspecto, convém desde já salientar que já se encontra pacificada a questão da inconstitucionalidade do inciso III, do art. 1.790 do Código Civil, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 878.694/MG (Tema 809), em 10/5/2017. Dessa maneira, inexiste diferença de tratamento entre cônjuge e companheiro para a sucessão.



    (…) 



    Além disso, embora não tenha sido explicitamente incluída no rol do art. 1.845 do Código Civil, a figura do companheiro já é considerada como herdeiro necessário, em atendimento a equiparação ao cônjuge para fins sucessórios. 



    (…)



    Assim, inexistindo descendentes ou ascendentes do falecido, a agravada figura como única herdeira daquele, ou seja, faz parte daqueles "herdeiros que a lei protege e obriga a reserva a eles da metade do patrimônio que a pessoa tinha ao falecer" (Direito das sucessões / Arnaldo Rizzardo. – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019). 



    Portanto, independentemente de reserva testamentária em favor da agravada, metade dos bens deixados pelo falecido já lhe são reservados, em função de sua condição de única herdeira.”



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - do dispositivo legal apontado. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.”



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão na decisão impugnada e reiteram-se os argumentos expendidos na reclamação, quanto à inobservância da autoridade da decisão desta Corte vertida na Súmula Vinculante n. 10.



    Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação. (eDOC 23) 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



     



    Na decisão embargada, assentei que o ato reclamado não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada, apenas interpretando o art. 1.845 do CC/02. Quanto à aplicabilidade ou não do tema 809, trata-se de questão que exige o esgotamento das instâncias.



    Nada há a complementar ou corrigir diante dos presentes embargos.



    Desse panorama analítico, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há os vícios apontados ou fundamento que permita a alteração de premissas fáticas-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2020.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente